Tribunal: TJES
Processo: 0007698-16.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007698-16.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE NILSON SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007698-16.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILSON SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
J. N. S. D. S.
, inconformado com a sentença de fls. 222/240 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3246053), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal, quanto às vítimas M. B. D. S. e J. C. D. S. S., e artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, quanto à vítima L. D. S. B, à pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 262/271 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3246053), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, em razão pela qual pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Por fim, requer o arbitramento dos honorários advocatícios.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas às fls. 294/297 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3246053), pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer constante no id 3354260, opina que seja conhecido o recurso do réu e, no mérito, que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0007698-16.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILSON SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
J. N. S. D. S.
, inconformado com a sentença de fls. 222/240 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3246053), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3246053), narra, nos seguintes termos:

[...] no mês de junho do ano de 2014, na Rua Vitória Guilherme, nº 18, Bairro Vila do Riacho, nesta Comarca, o denunciado
JOSÉ NILSON SILVA DOS SANTOS
praticou atos libidinosos com sua filha Mariani Bispo dos Santos, que possuia 04 (quatro) anos de idade, conforme certidão de nascimento de fls. 54, bem como com suas enteadas Jovelina Cardoso dos Santos Souza e Luciele dos Santos Bispo, de 09 (nove) anos de idade e 07 (sete) anos de idade, respectivamente, conforme certidões de fls. 44 e 49.

No dia 20/11/2014 chegou ao conhecimento da autoridade policial, através do registro do B.U. de fls. 02/03, que as vítimas teriam sido abusadas sexualmente pelo ora denunciado.

Segundo os autos, enquanto ainda residia com Maria da Conceiçao dos Santos Bispo, genitora das vítimas, o ora denunciado entrou no quarto das menores à noite e passou a mão nos seios e na vagina de Mariani, sua filha e, em seguida, de suas enteadas Jovelina e Luciele, tendo Jovelina pedido que o mesmo parasse, não sendo atendida.

De acordo com a vítima Jovelina, como residia com a sua avó materna e não com sua mãe biológica, o abuso ocorreu apenas dessa vez, já que estava na residência apenas passando férias.

A vítima Mariani, ao ser ouvida, também informou que esta foi a única vez que o ora denunciado, seu genitor, praticou atos libidinosos com a mesma, tendo o denunciado ameaçado Ihe bater, caso contasse o ocorrido para alguém.

Por outro lado, o relato da vítima Luciele revelou que os abusos sexuais praticados pelo denunciado ocorreram em várias oportunidades. Extrai-se do seu depoimento que o denunciado acariciava seus seios e vagina todas as vezes em que sua genitora saía de casa, bem como no período noturno, quando esta ia dormir. Além disso, o denunciado obrigava a menor a tocar em seu penis, sendo que, quanto mais a vítima resistia, mais o denunciado ficava nervoso e gritava com a mesma.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
JOSÉ NELSON SILVA DOS SANTOS, vulgo "BAIXINHO"
, como incurso nas sanções do
art. 217-A c/c art. 226, inc. II, ambos do CPB (três vítimas),
[...].

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal, quanto às vítimas M. B. D. S. e J. C. D. S. S., e artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, quanto à vítima L. D. S. B, à pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, em razão pela qual pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Por fim, requer o arbitramento dos honorários advocatícios..

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório, sob o fundamento da insuficiência de provas capazes de sustentar o édito condenatório

Quanto ao tema, verifico que a materialidade dos delitos encontra-se devidamente fundamentada através do Boletim Unificado de fls. 06/07, das certidões de nascimento de fls. 09, 10 e 11, o Relatório de Atendimento de fls. 14/18 e dos Laudos de fls. 73, 74 e 75.

Por sua vez, quanto a sua autoria delitiva, passo às seguintes considerações.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 209), o apelante nega a prática dos delitos, manifestando-se nos seguintes termos:

[...]
que não praticou atos sexuais com Mariani Bispo dos Santos, nem com Jovelina e Luciele; que Mariani é sua filha; que tem doze anos,
[...],
que Mariani nunca dormiu na casa do interrogando;
[...]
que não é verdade que passou a mão nos seios e genitália de Jovelina; que não é verdade que tenha passado a mão nos seios e genitália de Luciele; que não é verdade que obrigava Luciele a passar a mão em seu pênis
[...].
(Interrogatório judicial do acusado José Nilson Silva dos Santos, às fls. 209)

Todavia, entendo que tal versão é pouco crível porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse momento, pontuo que a mãe e a avó das vítimas, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram os fatos narrados na exordial (trecho retirado da sentença às fls. 224/226 e 228/230, a qual transcreveu as declarações prestadas no id 3246053). Observe:

[...]
que soube que o réu mexia nelas porque as meninas contaram para a mãe da depoente,
que eles estavam separados, que a depoente denunciou, que a mãe a contou, que estavam separados quando as meninas contaram para a mãe da depoente, que Mariani falou que passaram a mão na barriga dela, que estava deitada e que sentiu a mão, que quando acordou viu uma mão branca: que fala que não foi do pai dela;
que Jovelina falou que passou a mão nas partes íntimas dela; que não lembra quantas vezes; que Jovelina fala que foi José Nilson; que só passou a mão; que estava dormindo; que acordou e percebeu que era o padastro dela; que Luciene falou que ele passou a mão nos seios dela; que foi uma vez só; que foi José Nilson,
que moravam na casa na época a depoente, José Nilson e as crianças; que eram Mariani, Luciene, Guilherme e a Bia na barriga da mãe; que o casal dormia no quarto e as crianças na cozinha; que José Nilson não dava banho nas crianças; que as crianças se trocavam na frente de José Nilson;
que a depoente muitas vezes saía para trabalhar e José Nilson ficava sozinho com as crianças;

que as crianças mantiveram a mesma versão
; que as crianças estão matriculadas; que na quarentena estudam pelo celular e pegam dever para fazer em casa; que agora os menores estão com ela mais a Mariani; que Luciene mora com a avó; que as crianças mentem às vezes,
que confirma depoimento de fls. 61/62; que o réu sempre agrediu a declarante; que chegava em casa bêbado e transtornado; que já ameaçou colocar fogo na casa com a depoente e com Mariani dentro, que ficou sabendo que o réu usava drogas; que réu trabalhava na roça, depois em obras, que nunca pagou pensão para as crianças; que a depoente nunca procurou a Justiça, que o réu ia muito no começo para ver as crianças, que depois de receber intimações da Polícia o réu deixou de ir
[...].
(Declaração judicial da testemunha Maria da Conceição dos Santos Bispo, fls. 194)

[...] que conhece José Nilson Silva dos Santos; que seu apelido era Baixinho; que ele morou junto com sua filha Maria da Conceição; que ficaram juntos mais ou menos dez anos, que separaram há mais ou menos três anos; que tiveram três filhos; que eram Mariani, Guilherme e Beatriz; que Luciele e Jovelina são enteadas de José Nilson;
que as três falaram sobre abusos de José Nilson diretamente à depoente; que só passou a mão; que Mariani falou que José Nilson passou a mão nela, nos seios; que não falou quantas vezes, que Jovelina disse que o José Nilson passou a mão nas partes íntimas; que Luciele falou que José Nilson passou a mão nas partes íntimas dela,
que não lembra se Luciele falou sobre passar as mãos nos seios, chamou a mãe das meninas e elas repetiram o que falaram, que José Nilson e a mãe estavam separados,
que chamaram o Conselho Tutelar, que levaram a psicólogos;
que não sabe se José Nilson abusou de mais alguma criança,
que José Nilson bebia muito,
que não sabe se usava drogas, que era trabalhador; trabalhava na roça; que trabalhava de ajudante de pedreiro,
que batia na filha da depoente;

que na casa onde moravam o réu, a filha da depoente e as crianças não moravam outro adulto;
que Gedilson não morava no quintal da depoente; que morava fora,
que Gedilson era moreno; que era mais escuro que a depoente;
que não sabe se Gedilson mexeu com uma das meninas,
que a primeira palavra da Mariani foi que José Nilson mexeu com ela
;
que ouviu da boca das meninas que José Nilson mexeu com elas;
que não sabe quantas vezes José Nilson passou a mão nas meninas; que José Nilson não dava presentes às meninas,
que segundo Luciele, José Nilson prometeu dar uma bicicleta para ela, que já ouviu filar que ele obrigava Luciele a colocar a mão no órgão genital do réu; que fez um gesto chamando Luciele para deitar com ele; que deitou de bruços e fazia movimentos de como se estivesse fazendo sexo; que chamou Luciele para deitar com ele; que ela não foi; que foi no dia em que ele quebrou tudo e a filha da depoente ficou escondida no mato; que as meninas também ficaram escondidas no mato [...]” (Declaração judicial da testemunha Vera Lúcia Cardoso do Santos ,fls. 194)

Insta salientar, ainda, o depoimento prestado em juízo por Dileuza Martins Del Caro, conselheira tutelar à época dos fatos:

[...]
que trabalha como Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho
; que não conhece José Nilson Silva dos Santos, que não conhece alguém de apelido Baixinho; que não conhece Mariani Bispo dos Santos: que não conhece Jovelina Cardoso dos Santos Souza; que não conhece Luciele dos Santos Bispo,
que apresentada o relatório do Conselho Tutelar se recordou do caso; que foi conselheira tutelar de 2012 até final de 2015; que confirma os documentos de fls. 08/18; que se lembra que era uma família humilde; que José Nilson era pai de uma e padrasto das outras duas, que os abusos teriam ocorrido em visitas das crianças a José Nilson; que se lembra que houve abusos;
que não se lembra se todas as três foram abusadas; que o que apurou foi posto no relatório; que se lembra que não houve vias de fato;
que pelo que se recorda seriam atos libidinosos;
que não se lembra quantas vezes; que conversou com a mãe e avó das meninas; que não se recorda se elas confirmaram o que as meninas disseram [...]. (
Depoimento judicial da testemunha Dileuza Martins Del Caro, fls. 209)

Por fim, urge mencionar as declarações prestadas pelas vítimas tanto em sede judicial, quanto em sede inquisitorial.

Quanto à vítima
J. C. D. S. S.
, verifico que ao prestar declaração em sede judicial, não só narrou com detalhes o ocorrido, como também confirmou sua declaração prestada em sede policial (fls. 46/47). Senão vejamos:

[...] que José Nilson tem apelido de Baixinho; que nunca morou com o réu, que o réu morava com sua mãe,
que o réu passou a mão na depoente; que passou a mão em suas partes íntimas; que aconteceu uma vez;
que não lembra quanto anos tinha; que tem quinze anos, quase dezesseis, que quando isso aconteceu o réu morava com sua mãe; que o réu se separou da sua mãe há quatro anos;
que a depoente estava dormindo; que estava dormindo na cama com seus irmãos; que acha que dormia na cozinha; que realmente estava dormindo; que acordou e viu o réu; que não falou nada; que não sabe se percebeu se ele acordou; que estava dormindo de meia 'legging'; que foi por fora da roupa; que passou a mão rapidamente
; que o réu não estava pelado; que o réu não estava se masturbando; que foi uma única vez, que Luciele é sua irmã, que não sabe dizer se o réu fez o mesmo com ela; que Mariani nunca falou nada; que não sabe se fez com outras pessoas; que pelo que sabe aconteceu só com ela, que na casa estavam a depoente, Luciele, Mariani e Guilherme; que a Bia não tinha nascido;
que não tinha outro adulto dentro da casa, que José Nilson bebia
, que não usava drogas; que não sabe informar direito se ele chegava bravo, se batia, pois só passava as férias na casa da mãe [ ... ]
(Declaração judicial da vítima Jovelina Cardoso dos Santos Souza, fls. 194)

Por sua vez, a vítima L. D. S. B. também narrou com detalhes o ocorrido:

[...] que tem quatorze anos, que conhece José Nilson; que tem apelido de Baixinho; que ele já morou com sua mãe; que já se separou da sua mãe;
que o réu passou a mão em seu corpo; que foi mais ou menos cinco vezes; que sempre passou a mão nos seus seios;
que nunca passou a mão em suas partes íntimas;
que colocava a mão dentro da roupa e deslizava até seus seios; que os alisava; que era sempre quando sua mãe não estava em casa; que era durante o dia; que tinha só o réu de adulto em casa;
que nunca conversou com Jovelina sobre isso; que já ouviu a Jovelina dizer que não lembra muito das coisas; que nunca ouviu Jovelina dizer que o réu passou a mão em suas partes íntimas; que nunca conversou com Mariani sobre isso; que só sabe do seu caso; que José Nilson é negro; que conhece Gedilson, que Gedilson é pardo, que Gedilson morou com sua tia, no quintal da sua avó; que na época moravam todos juntos, que Gedilson é mais ou menos da cor da depoente; que José Nilson é negro, que Mariani fala que viu uma mão branca, que não ia contar para sua mãe;
que tinha medo do José Nilson; que não sabia o que poderia acontecer, que não sabe quem começou a contar, que Jovelina ou Mariani contou para a avó da depoente, que então a depoente contou também,
que José Nilson não ficava olhando a depoente tomar banho [...].
(Declaração judicial da vítima Luciele dos Santos Bispo, fls. 194)

Válido ressaltar que, ao se manifestar em sede policial (fls. 51/52), a vítima L. D. S. B. alegou ainda que o apelante “
pedia para a informante passar a mão no pênis do mesmo, informando que a mesma negava-se a fazer tal ato, e com força, BAIXINHO pegava a mão da informante e passava sobre o pênis dele. [...]
”.

Por fim, no que se refere às alegações prestadas por M. B. D. S., verifico que apesar de a vítima ter negado em sede judicial que seu pai seria o autor dos acontecimentos supramencionados, atribuindo a autoria dos fatos à Gedilson (ex-marido de sua tia), é imprescindível mencionar que em sede policial (fls. 56/57) a mesma teria prestado informação diversa. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes trechos:

[...]
Disse que seu pai, JOSÉ NELSON vulgo BAIXINHO, passou a mão no seu peito e em sua genitália. Informou ainda que isso aconteceu apenas uma vez, e foi durante a noite, informando que seu pai fez o mesmo com suas irmäs; indagada se pediu para seu pai parar a mesma disse que sim, indagada se seu pai parou, a mesma disse que não, que ele continuava; [...] ;indagada se contou o que aconteceu para alguém a mesma disse que não, pois tinha medo dele, uma vez que ele falou que não era para a informante contar para ninguém, se não iria bater na informante;
[...].
(Declaração prestada por Mariani Bispo dos Santos em sede policial às fls. 56/57).

Corroborando com o exposto, tem-se as declarações prestadas por Vera Lúcia, avó das vítimas, devidamente alianhadas as declarações das vítimas, as quais assim aduzem:

[...] que as três falaram sobre abusos de José Nilson diretamente à depoente; que só passou a mão; que Mariani falou que José Nilson passou a mão nela, nos seios; que não falou quantas vezes [...]”. (DECLARAÇÃO PRESTADA POR VERA LÚCIA CARDOSO DOS SANTOS EM SEDE JUDICIAL À FL. 194)

[...] que BAIXINHO "mexeu" primeiro com MARIANA, depois com LUCIELE e depois com a informante [...] JOVELINA disse ainda que BAIXINHO só "mexeu" com ela uma vez, e que foi da mesma forma com suas irmãs. [...]” (DECLARAÇÃO PRESTADA POR JOVELINA CARDOSO DOS SANTOS SOUZA EM SEDE POLICIAL ÀS FLS. 46/47)

[...] que BAIXINHO "mexeu" em suas irmãs MARIANA e JOVELINA explicando que com JOVELINA foi apenas uma vez, no período em que a mesma foi passar as férias na casa de sua genitora (DECLARAÇÃO PRESTADA POR LUCIELE DOS SANTOS BISPO EM SEDE POLICIAL ÀS FLS. 51/52)

Ademais, em que pese a vítima M. D. S. B. Informe que teria sido tocada por “uma mão branca”, associando-a a mão de Gedilson, ex-marido de sua tia, é imperioso ressaltar que tanto sua avó, quanto sua irmã L. D. S. B. afirmam que Gedilson era moreno. Observe:

[...] que Gedilson era moreno; que era mais escuro que a depoente; [...]. (DECLARAÇÃO PRESTADA POR VERA LÚCIA CARDOSO DOS SANTOS EM SEDE JUDICIAL À FL. 194)

[...] que Gedilson é pardo, que Gedilson morou com sua tia, no quintal da sua avó; que na época moravam todos juntos, que Gedilson é mais ou menos da cor da depoente [...]. (DECLARAÇÃO PRESTADA POR LUCIELE DOS SANTOS BISPO EM SEDE POLICIAL ÀS FLS. 51/52)

Dessa forma, mediante a análise do acervo probatório constante nos autos, verifico que a versão apresentada por M. D. S. B. em sede judicial não encontra nenhum respaldo nos demais elementos de prova. Dito isso, entendo que deve prevalecer a versão que fora inicialmente apresentada pela vítima em sede policial.

Prosseguindo, no que tange às declarações prestadas pelas vítimas, é válido mencionar que o entendimento jurisprudencial tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra da vítima assume uma especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova constante nos autos, haja vista que tais crimes normalmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de nenhuma testemunha.

Quanto ao tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o Tribunal de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo sob pena de indevida supressão de instância. [...] (AgRg no HC n. 757.926/AP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime (STF-2ª Turma, HC 102.473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 12-04-2011), notadamente quando realmente encontram ressonância nas demais provas produzidas. 4. Recurso Desprovido. (TJES; APCr 0001041-79.2011.8.08.0046; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022)

Sendo assim, noto que a versão dos fatos apresentada pelo apelante não é condizente com as demais provas constantes nos autos, quais sejam os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial, bem como aqueles prestados pelas vítimas tanto em sede policial, quanto em juízo.

Ademais, acerca da alegação defensiva de insuficiência probatória decorrente da ausência de exame de corpo de delito comprovando os ilícitos imputados ao réu, urge salientar que a prática de atos libidinosos, sem penetração, não deixa vestígios, razão pela qual é até mesmo dispensável o exame pericial, restando a materialidade delitiva suprida pela prova testemunhal nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Revelando a prova jurisdicionalizada suficiente e segura para comprovar a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 217-A, caput, do CP, notadamente pela palavra da vítima, uma vez que, não raras vezes a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal não deixa vestígio, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
[...]. (TJGO; ACr 0130223-48.2018.8.09.0175; Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Adegmar José Ferreira; Julg. 07/09/2022; DJEGO 12/09/2022; Pág. 2759)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. Estupro de vulnerável praticado pelo a vô da vítima, em continuidade delitiva (art. 217-a, do Código Penal, c/c o art. 71, caput, c/c art. 226, II, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa.
Pleito absolutório por insuficiência de provas. Não acolhimento. Materialidade do fato que prescinde de perícia. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal que muito não se pode exigir, por se tratar de crime que não deixa vestígio.
Autoria devidamente demonstrada pela palavra coerente e segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, dando conta dos abusos praticados por seu próprio avô. Fala da ofendida reproduzida por seus familiares, que ouviram dela o mesmo relato. Além disso, descrição dosfatos à psicóloga forense, no mesmo sentido. Prova suficiente. Decisão irreparável. Pedido subsidiário de aplicação da fração mínima quanto à continuidade delitiva. Descabimento. Manutenção da fração de 2/3 (dois terços). Prova escorreita de que os abusos ocorreram por mais de sete vezes, em período de um ano. Entendimento pacífico desta corte neste sentido. Pena mantida no patamar arbitrado. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0007116-95.2016.8.24.0020; Criciúma; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; DJSC 13/01/2020; Pag. 249)

Portanto, verifico inviável acolher o pleito absolutório do réu sob a alegação de que há uma insuficiência de provas nos autos capazes de sustentar o édito condenatório.

Em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante – não questionada pela defesa – verifico que o juiz, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou as penas que se mostram necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Dra. Angela Moreira Martins – OAB/ES nº 22.642.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta 2ª Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante sob a imputação do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Válido ainda observar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a tabela de honorários organizados pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é meramente orientadora, não vinculando o juiz, o qual pode arbitrar valores diversos conforme as necessidades do caso concreto. Vejamos:

[...]
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da OAB não possui natureza vinculativa, mas somente orientadora, motivo pelo qual é possível o Juiz arbitrar os honorários em valores diversos, observadas as particularidades do caso concreto.
(REsp n. 1.866.108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que a Drª. Angela Moreira Martins – OAB/ES nº 22.642 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$300,00 (trezentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
para no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$300,00 (trezentos reais) à Drª. Angela Moreira Martins – OAB/ES nº 22.642, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 217-A, C/C
O
ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL,
E
ARTIGO 217-A, C/C
O
ARTIGO 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA CONFERIDA À DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório haja vista que restou demonstrado nos autos, através dos depoimentos das testemunhas e das próprias vítimas, a prática dos atos delitivos pelo apelante. Ressalta-se que é entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal de Justiça que, nos crimes sexuais, a declaração da vítima assume especial relevância probatória, haja vista que tais crimes normalmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de nenhuma testemunha. 2. Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal no valor de R$300,00 (trezentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.